Tribunal: TJPA
Processo: 0001341-17.2007.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001341-17.2007.8.14.0013

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL SA BANCO MULTIPLO

APELADO: JOSE MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001341-17.2007.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO: FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA, OAB/PA 9792

APELADO: JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, II DO CPC/15, O QUAL EXIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001341-17.2007.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO: FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA, OAB/PA 9792

APELADO: JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
, em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, II, do CPC. A ação de execução foi proposta contra
JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA

O exequente iniciou a presente ação de execução contra José Maria dos Santos Silva, aduzindo ser credor da quantia de R$ 42.192,90 (quarenta e dois mil, cento e noventa e dois reais e noventa centavos), com base em contrato de confissão de dívida.

Houve a citação do executado e após a certificação do oficial de justiça informando que não encontrou bens penhoráveis,

Diante da intimação para se manifestar, a parte exequente requereu prazo para se manifestar nos autos.

Foi concedido o prazo solicitado, e houve nova intimação na pessoa do advogado da parte exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito.

Consta nos autos certidão informando que o exequente manteve-se inerte, apesar de ter ocorrido a intimação via DJE.

Diante disso, o juízo de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, fundamentando-se no art. 485, II, do CPC.

Houve embargos de declaração, mas estes não foram acolhidos, mantendo-se a sentença.

Em suas razões de apelação, o recorrente argumenta que (i) não houve a intimação pessoal da parte antes da extinção do processo, o que infringe o §1º do art. 485 do CPC, (ii) houve afronta à Súmula 240 do STJ. Requer a reforma da sentença para que o processo de execução tenha prosseguimento, possibilitando novas diligências para a localização de bens do executado.

Não houve apresentação de contrarrazões pelo recorrido.

É o que importa relatar.

Inclua-se em pauta, pelo PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001341-17.2007.8.14.0013

JUÍZO DE ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CAPANEMA

APELANTE: BANCO HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

ADVOGADO: FÁBIO GUY LUCAS MOREIRA, OAB/PA 9792

APELADO: JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
Banco HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo
, em face da sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, II, do CPC. A ação de execução foi proposta contra
JOSÉ MARIA DOS SANTOS SILVA

Conheço do recurso, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, II do CPC/15.

No caso em tela verifica-se que após a determinação de intimação para que a parte manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito, consta certidão informando que o ato se deu por meio do Diário de Justiça, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024